Tribunal: STF
Processo: RE 1560818
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    II — Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.